Tribunal: TJSP
Processo: 2253755-18.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
res ocorridos no ano de 2021, dentro do prazo decadencial – CDAs que, de fato, indicam se tratar de lançamento complementar - Data do lançamento complementar que fixa o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal – Prescrição dos créditos não verificada – Decisão do MM. Juízo a quo integralmente mantida – Equívoco sanado – Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2253755-18.2023.8.26.0000; Relator (a): Tania Ahualli; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Tania Ahualli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade para afastar a nulidade das CDAs e a prescrição de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2016 e 2017 – V. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela contribuinte, reconhecendo a prescrição dos créditos dos exercícios de 2016 e 2017 – Município embargante que aduziu se tratarem de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade para afastar a nulidade das CDAs e a prescrição de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2016 e 2017 – V. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela contribuinte, reconhecendo a prescrição dos créditos dos exercícios de 2016 e 2017 – Município embargante que aduziu se tratarem de lançamentos complementares ocorridos no ano de 2021, dentro do prazo decadencial – CDAs que, de fato, indicam se tratar de lançamento complementar - Data do lançamento complementar que fixa o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal – Prescrição dos créditos não verificada – Decisão do MM. Juízo a quo integralmente mantida – Equívoco sanado – Embargos acolhidos.